Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE DESCONTO DE 30% EM CONTRACHEQUE. TEMA N. 1.085. RECURSO REPETITIVO. STJ. CÉDULA DE CRÉDITO. MÚTUO BANCÁRIO. MODALIDADE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE DESCONTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A limitação de desconto na remuneração restringe-se aos contratos de empréstimo firmados pelos servidores públicos que optam pela modalidade de consignação em folha de pagamento, devendo obedecer ao patamar de 30% (trinta por cento).
2. Quanto aos empréstimos contraídos e pagos mediante desconto em conta corrente, é certo que inexiste norma que disponha sobre a limitação para a contratação, visto que decorre da plena liberdade de contratação.
3. É possível, excepcionalmente, limitar os descontos em conta corrente decorrentes de pagamento dos empréstimos bancários nos casos que superem os rendimentos líquidos auferidos e inviabilizem a capacidade de sustento digno do devedor.
4. Quando houver superendividamento que prejudique o mínimo existencial, há que se interpretar favoravelmente ao consumidor, de modo a possibilitar um limite de desconto em conta corrente para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, proporcionando o atendimento às despesas básicas.
5. Ausente comprovação de lesão extrapatrimonial por descontos efetuados pelo banco decorrentes de contrato legalmente pactuado, é indevida indenização por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.